Tribunal: TCU
Processo: 007.840/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1642024 e códigoUasg 254420 (Objeto: - PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE INTERNACIONAL, AEREO E MARITIMO DESEMBARACO ADUANEIRO DE EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS SOBRESSALENTES, MEDICAMENTOS ETC - OF 19203)

Inteiro teor:
Acórdão 149/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 48), em conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo de arquivar os presentes autos, após dar ciência desta deliberação à Fiocruz/Fundação Oswaldo Cruz e à representante. 1. Processo TC- Processo 007.840/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Wegh Assessoria e Logística Internacional Ltda. (65.494.742/0001-66). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Ariella Magalhaes Ohana (1679/OAB-AP), representando a Wegh Assessoria e Logística Internacional Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.